Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REGRESSIVA E COM INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAMATERIAIS. MEIO MENOS ONEROSO AO EXECUTADO. PRESERVAÇÃO. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS TRABALHISTAS. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. MELHOR INTERESSE DO EXEQUENTE. JUÍZO GARANTIDO. ARTS. 805, CAPUT, 833, IV, C/C, 797, TODOS, DO CPC. EFICÁCIA DA AÇÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Recurso Especial n. 1.361.182/RS. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TESE. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS COM OBJETOS DÍSPARES. AUTOS DESARqUIVADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PRAZO DA AÇÃO. SÚMULA 150 STF. INCIDÊNCIA. solidariedade entre CREdores. decorrente da lei. art. 264, cc. reconhecimento. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. arts. 336 e 507, ambos, do CPC. CONSUMAÇÃO. princípio da eventualidade. incidência. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, o princípio da vedação à execução pelo meio mais oneroso ao executado, nos termos da regra inserta no art. 805, caput, do CPC, tendo como fundamento de aplicação a impenhorabilidade de verbas trabalhistas, prevista no Art. 833, IV, do CPC, não pode ser aplicado sem uma interpretação sistêmica, pois o meio menos gravoso não pode ensejar em ineficácia dos meios de constrição, cujo fim é ensejar a resolução da ação de execução, no melhor interesse do exequente. 1.1. Sobretudo, como por exemplo, no caso dos autos devolvidos a reexame, em que o juízo da execução está garantido, em razão da penhora no rosto dos autos da ação trabalhista n. 0000526-43.2012.5.10.0001, em trâmite na 1a Vara do Trabalho de Brasília, em que a Agravante é credora, bem como por ter delimitado em sua decisão que somente se submeteria à constrição o valor que ultrapassar a 50 (cinquenta) salários mínimos, com fundamento em entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1369019/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). 1.2. Assim, apegar-se, gramaticalmente, à regra da impenhorabilidade retro, ensejaria, em última instância, a impossibilidade de apreciação jurisdicional de ações executivas, podendo possibilitar violação a regramento constitucional, nos termos do art. 5o, XXXV, da Carta da República, bem como à realização da penhora no melhor interesse do exequente, de acordo com o art. 797, do CPC.

2. Quando restar evidenciada a disparidade entre o objeto do contrato examinado na ação em comparação com o direito que foi pelo STJ (Recurso Especial n. 1.361.182/RS) – incidência da prescrição trienal em contratos de seguro de assistência à saúde, nos termos do art. 206, § 3o, do Código Civil, não há como incidir a regra prescricional trienal, inserta neste dispositivo. 2.1. Por conseguinte, a prescricão a ser, eventualmente, reconhecida é aquela que fulmine a pretensão do direito material, cuja tutela foi requerida na ação, de acordo com a Súmula 150 do STF. 2.2. A prescrição intercorrente não se consuma no prazo de um ano previsto para a suspensão da execução, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, mas sim no mesmo prazo de prescrição da ação, qual seja, o decenal.

3. Como sabido, a solidariedade está prevista no art. 264, do Código Civil, bem como a preclusão nos arts. 336 e 507, ambos, do CPC. 3.1. No caso dos autos devolvidos a reexame, em não restando arguido, pela Executada, a inexistência de solidariedade entre os Exequentes, aperfeiçoa-se a preclusão, ante a incidência do Princípio da Eventualidade.

4. Agravo de Instrumento desprovido.